Tribunal: TJSP
Processo: 2264512-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores dos devedores. Insurgência dos executados. Acolhimento em parte. Montantes de R$ 7.762,35 e R$ 166.161,32 bloqueados em conta corrente do executado. Ausência de prova a indicar suposta impenhorabilidade. Saldo em conta conjunta da executada com sua genitora no valor

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores dos devedores. Insurgência dos executados. Acolhimento em parte. Montantes de R$ 7.762,35 e R$ 166.161,32 bloqueados em conta corrente do executado. Ausência de prova a indicar suposta impenhorabilidade. Saldo em conta conjunta da executada com sua genitora no valor de R$ 471.036,11. Cotitularidade da conta bancária que faz presumir propriedade em frações iguais de cada uma delas, salvo prova em contrário. Precedentes. Caso em que não demonstrada propriedade exclusiva da genitora da executada sobre o saldo bloqueado. Desbloqueio apenas de 50% da verba. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264512-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
GILBERTO LIMA JUNQUEIRA e MARIZA PALMA JUNQUEIRA, é agravado
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO ROYAL PARK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264512-13.2019.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n° 2264512-13.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Gilberto Lima Junqueira e outra
Agravada: Associação dos Amigos do Royal Park
Juíza de origem: Armênio Gomes Duarte Neto
VOTO N° 20744
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA.
Decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido
de desbloqueio de valores dos devedores. Insurgência dos
executados. Acolhimento em parte. Montantes de R$ 7.762,35 e
R$ 166.161,32 bloqueados em conta corrente do executado.
Ausência de prova a indicar suposta impenhorabilidade. Saldo
em conta conjunta da executada com sua genitora no valor de
R$ 471.036,11. Cotitularidade da conta bancária que faz
presumir propriedade em frações iguais de cada uma delas,
salvo prova em contrário. Precedentes. Caso em que não
demonstrada propriedade exclusiva da genitora da executada
sobre o saldo bloqueado. Desbloqueio apenas de 50% da verba.
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de ps. 80/81, que, em cumprimento de sentença, indeferiu o
pedido de desbloqueio de valores dos executados.
Pleiteiam os executados agravantes (ps. 01/08) a
reforma da decisão alegando, em síntese, que os valores bloqueados
em conta pertencem a Cenira dos Reis e é resultado de reservas
acumuladas anteriormente à recepção da filha como cotitular; que os
impostos de renda demonstram que o numerário pertence a Cenira e é
proveniente de quotas em fundo de participação; que o valor de R$
7.762,35 em conta poupança é destinado a realização de eventuais de
formandos; que o bloqueio de valores na conta de Cenira tem caráter
de confisco.
Deferido parcialmente o efeito suspensivo (ps. 86/87
e 215/216).
Não foi apresentada contraminuta.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
No tocante aos montantes de R$ 7.762,35 e R$
166.161,32 bloqueados em conta corrente do executado Gilberto, não
há prova minimamente suficiente nos autos que indique suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264512-13.2019.8.26.0000 -Voto no
3
impenhorabilidade a justificar o desbloqueio.
No que se refere ao valor de R$ 471.036,11, por se
tratar de conta conjunta da executada Mariza com a genitora (Cenira),
presume-se que 50% do saldo seja de propriedade de cada uma das
cotitulares.
Referida presunção, no entanto, admite prova em
contrário de que o montante depositado seria de propriedade exclusiva
de um dos cotitulares por conta de sua origem.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES
DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTAS CONJUNTAS.
DIREITO DO EMBARGANTE, ESTRANHO À EXECUÇÃO E COTITULAR, À
LIBERAÇÃO
DA
RESPECTIVA
PARTE.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE
SUCUMBENCIAL AO EMBARGADO, QUE NÃO DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO
DE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO E NÃO OPÔS QUALQUER RESISTÊNCIA
AO PLEITO DE LIBERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A cotitularidade
na relação jurídica inerente ao contrato de conta bancária traduz
solidariedade ativa apenas em face da instituição financeira.
Portanto, em relação a terceiros, prevalece a presunção de
igualdade de frações entre os titulares, sendo exatamente essa a
situação espelhada nos autos. Assim, tem o embargante, na qualidade
de um dos titulares, o direito de resguardar a fração que lhe cabe, na
hipótese, correspondente a 1/3 do montante bloqueado, considerando a
existência três titulares, tal como reconhecido na sentença. 2. Durante o
processamento da execução foi requerido o bloqueio de valores em
contas bancárias e aplicações financeiras do executado, vindo aos autos
a notícia de sua realização, sem qualquer esclarecimento sobre a
ocorrência de cotitularidade. Além disso, na primeira oportunidade,
manifestou aquiescência ao pleito do embargante. Assim, não teve o
embargado conduta que possa ser identificada como causadora da
constrição do patrimônio do embargante, o que afasta a sua
responsabilidade por verbas sucumbenciais, nos termos da Súmula 303
do
STJ. (TJSP; Apelação Cível 1004254-97.2016.8.26.0079;
Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro: 15/03/2018)
CIVIL. PENHORA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE
CONJUNTA. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PROPRIEDADE EXCLUSIVA, SOB PENA DE SE PRESUMIREM EM PARTES
IDÊNTICAS. SOLIDARIEDADE ENTRE COTITULARES QUE NÃO SE APLICA
EM RELAÇÃO A TERCEIROS, MAS APENAS EM FACE DO BANCO SACADO.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA SEGUNDA SEÇÃO DO E. STJ. 1.
Parte-se do entendimento sedimentado na terceira e quarta
turmas do e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
solidariedade entre os cotitulares de conta-corrente conjunta é
estabelecida apenas em face do banco-sacado. Destarte, em
relação a terceiros, permite-se a demonstração de propriedade
exclusiva dos depósitos, presumida em parte iguais no caso de
ausência de elementos seguros de convicção. 2. Na hipótese em
apreço, observados os limites cognitivos impostos pelas razões recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264512-13.2019.8.26.0000 -Voto no
4
deixou a embargante de demonstrar sua propriedade exclusiva, assim
como o embargado nada provou quanto à titularidade integral do
executado, sendo caso de prevalecer a presunção de igualdade de
frações entre os cotitulares, com a consequente redução da constrição à
metade. 3. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1003751-95.2017.8.26.0320; Relator (a): Artur Marques; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de Registro:
27/11/2017)
No caso em comento, evidenciada a inclusão da
executada como cotitular desde 2012 (p. 23) caberia aos executados
terem instruído o pedido de desbloqueio na origem com documentos
que indicassem a propriedade exclusiva da genitora da executada sobre
os valores em conta. Contudo, não o fizeram.
Mesmo os documentos juntados posteriormente nos
autos de agravo de instrumento (ps. 92/205) não foram suficientes a
afastar a presunção de cotitularidade da verba em questão.
De fato, além de constarem inúmeros créditos na
conta corrente oriundos de terceiros, vê-se que não foram juntados
extratos dos anos de 2009 a 2014, não sendo possível observar se teria
havido aportes financeiros ou investimentos de alguma das cotitulares
nesse período.
Além disso, nota-se que em fevereiro/2016 houve
depósito em dinheiro no valor de R$ 200.000,00 (p. 161), não sendo
possível verificar qual das cotitulares era proprietária da verba.
Registra-se que, no referido contexto, a declaração
de propriedade de investimentos na referida conta corrente no imposto
de renda de Cenira (p. 57) não é suficiente para demonstrar sua
titularidade exclusiva do bem.
Destarte, por se presumir que metade da verba
bloqueada na conta conjunta é de propriedade da executada Mariza,
deve ser determinado o desbloqueio de apenas 50% do montante.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator